Tribunal: STF
Processo: HC 268588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Eduardo Broccanelli Carneiro, em favor de Marcos Camilo Moreira de Almeida, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.036.293/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e de posse ilegal de munições (art. 14 da Lei 9.807/1999).
O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo, conforme informação retirada do site www.tjsp.jus.br. 
Impetrou-se, então, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, o colegiado lhe negou provimento, conforme ementa: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR ENTEDIMENTO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Relativamente à pretendida redução da pena-base, destaco que a fixação da sanção é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. A fim de obter uma aplicação justa da lei penal, o magistrado, mediante a discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto. 
2. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no art. 59 do Código Penal, as quais não se deve furtar de analisar individualmente. São elas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.
3. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com amparo no valor do prejuízo sofrido pela vítima. 
4. O magistrado entendeu ser razoável o quantum diminuído em face da causa de diminuição da Lei do Desarmamento (delação). Houve fundamentação idônea para a escolha da fração adotada, porquanto as instâncias ordinárias destacaram que o caso não se afigurava de grande complexidade. Todavia, alterar essa compreensão demandaria o reexame das provas do processo, providência obstada no âmbito do habeas corpus, que veta a dilação probatória. 
5. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 
6. Agravo regimental não provido” (fonte: site do Superior Tribunal de Justiça).

Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1), em suma, que a pena-base foi exasperada exclusivamente em razão da violência ou da grave ameaça inerente ao tipo penal (p. 8). 
Aduz que a majoração decorrente do concurso de agentes é desproporcional (p. 8). 
Enfatiza que a aplicação no mínimo legal do redutor referente à colaboração premiada é desarrazoado (p. 10-11).
Requer a concessão da ordem para redimensionar a pena e fixar regime de cumprimento de pena menos gravoso. 
É o relatório.
Decido.

Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

“[...] II. Dosimetria
[...] verifica-se que a pena inaugural, para o crime de roubo majorado, foi elevada em 1/6 pelas consequências do crime, uma vez que as bicicletas roubadas eram de valor expressivo, avaliadas no importe aproximado de R$ 6.000,00. 
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com amparo no valor do prejuízo sofrido pela vítima. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.873.061/TO, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 16/3/2022). 
Assim, no caso em apreço, está correto o cômputo do referido vetor judicial em detrimento do réu, uma vez que o valor do bem subtraído é significativo. 
Desse modo, conserva-se a pena-base do ora insurgente no quantum fixado pelas instâncias ordinárias, qual seja, 4 anos e 8 meses de reclusão. 
Na fase intermediária, nada a modificar, uma vez que a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, dada a Súmula n. 231 do STJ, embora presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa. 
Na derradeira etapa, elevou-se a pena em 1/3 pela causa de aumento do emprego de uso de arma de fogo. Esclareça-se que o quantum da fração incidente não pode ser minorado, pois ausente previsão legal. 
[...] III. Fração redutora pela causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei do Desarmamento 
No tocante à causa de diminuição do quantum da pena relativamente ao crime de posse de munição, observa-se que o réu não foi condenado pelo delito, mas tão somente o corréu. Todavia, ele foi beneficiado com redução da pena em 1/3, por haver delatado o comparsa e, ora, requer a aplicação de fração mais favorável, à razão de 2/3. 
O magistrado, mediante a discricionariedade juridicamente vinculada, entendeu ser razoável o quantum diminuído. Houve fundamentação idônea para a escolha da fração adotada, porquanto as instâncias ordinárias destacaram que “o caso não era de grande complexidade. Por toda a dinâmica narrada e pela proximidade social dos acusados, uma rápida investigação teria sido bem-sucedida na localização do corréu” (fl. 19).
Nesse contexto, alterar essa compreensão, demandaria o reexame das provas do processo, providência obstada no âmbito do habeas corpus, que veta a dilação probatória. 
A propósito, adota-se, para a questão, o raciocínio análogo usado para as demandas que pretendem alterar o cálculo do iter criminis percorrido pelo réu: “A avaliação do iter criminis percorrido para aplicação da fração pela tentativa requer revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.752.259/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJEN 2/9/2025). 
[...] IV . Regime prisional 
[...] A Súmula n. 440 do STJ veda o estabelecimento de regime prisional mais severo quando amparado, tão somente, na gravidade abstrata do delito; a pena-base é fixada no mínimo legal e o acusado é primário. 
Entretanto, na espécie, trata-se de militares do Exército que perpetraram os delitos em apreço, razão pela qual as instâncias de origem compreenderam ser o regime menos favorável o adequado, dada a maior severidade das condutas praticadas. 
Dessa forma, a imposição de regime prisional mais gravoso particularizou a gravidade concreta dos delitos, motivo por que se conserva o regime fechado [...]”.

Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente